Tribunal: TJES
Processo: 0011186-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011186-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: NELISON MIRANDA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. EVENTO COM EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS. EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA COBRANÇA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS DE ARRECADAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de não fazer com perdas e danos, reconheceu sua ilegitimidade ativa e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença violou a vedação à decisão surpresa, prevista no art. 10 do CPC/2015; (ii) se o ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais relativos ao evento questionado; e (iii) se o valor cobrado pelo ECAD, nos termos da sua tabela de arrecadação, encontra respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ECAD não viola o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015), pois a questão foi invocada na contestação e houve oportunidade para manifestação.

Entretanto, o ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança de direitos autorais, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que dispensa a comprovação de filiação ou autorização específica dos titulares, sejam nacionais ou estrangeiros (STJ, AgRg no Ag 709.873/RJ, Súmula 83/STJ).

A cobrança de direitos autorais pelo ECAD sobre eventos com execução pública de músicas, ainda que realizadas ao vivo e com repertório próprio dos artistas, não se confunde com o pagamento de cachê por apresentação, tratando-se de direitos independentes (STJ, REsp 812.763/RS; REsp 1.238.730/SC). O cachê é direito conexo, enquanto os direitos autorais remuneram a propriedade intelectual.

O valor devido a título de direitos autorais, no montante de R$ 33.700,00, foi apurado com base em documentos de fiscalização e cálculo da receita bruta, seguindo os critérios estabelecidos na tabela de arrecadação do ECAD, os quais possuem respaldo no art. 98 da Lei nº 9.610/98 e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento
:

O ECAD possui legitimidade ativa para cobrar direitos autorais, independentemente de comprovação de filiação ou autorização específica dos titulares das obras executadas.

A cobrança de direitos autorais sobre eventos com execução pública de músicas é válida e não se confunde com o pagamento de cachê, que é direito conexo.

O valor dos direitos autorais pode ser calculado com base na tabela de arrecadação do ECAD, regularmente aprovada e com respaldo na Lei nº 9.610/98.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 10, 98 e 485, VI; Lei nº 9.610/98, arts. 98, 99 e 105.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.799.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 17/6/2024; STJ, REsp 812.763/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, DJe 20/3/2014; STJ, REsp 1.238.730/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 17/12/2013; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 032170008372, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJe 13/3/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011186-56.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

APELADO:
NELISON MIRANDA DOS SANTOS, CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL e 1072 EVENTOS LTDA - FALIDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
em face da sentença de fls. 673/678, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação
de
obrigação de não fazer com pedido de concessão liminar da tutela inibitória específica prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98 c/c perdas e danos”
ajuizada pela recorrente em face de
NELISON MIRANDA DOS SANTOS, CLUBE DE NATA
ÇÃ
O E REGATAS ALVARES CABRAL, 1072 EVENTOS LTDA – FALIDO
e
TRILHA LOCA
ÇÃ
O E EVENTOS LTDA
, reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
do ECAD, julgando extinto o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como, condenou o ora autor, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa e custas processuais.

Em suas razões recursais de id. 10076084, aponta-se nulidade da sentença por ter reconhecido a ilegitimidade ativa em violação à vedação da decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC. Assim,
ao passo em que defende sua legitimidade,
pugna pela cassação da sentença e inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 10076089 de NELISON MIRANDA DOS SANTOS, em que refuta a tese recursal, apontando que a preliminar de ilegitimidade ativa foi arguida em contestação, bem como que teria sido oportunizada a manifestação posterior da parte. Ainda, frisa que o apelante não teria comprovado a representação de associação no exterior, nos termos do art. 97, §3º da Lei n.º 9.610/98, vez que o show sob debate foi uma apresentação da banda DIRE STRAITS LEGACY, que cantou músicas de seu próprio repertório. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Sobre o tema em análise, relevante registrar de início que o art. 99, §5º da Lei n. 9.610/98 estabelece que a arrecadação e distribuição dos direitos autorais deve ser realizada por um ente arrecadador, unificado em um único escritório central, o ECAD.
In verbis
:

“Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

[...]

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título.”

Em que pese a sentença de origem ter acolhido a ilegitimidade ativa, entendo que tal não corresponde a melhor interpretação da legislação vigente, consoante julgado recente do C. STJ, que faz menção à jurisprudência pacífica da referida Corte. Vale transcrever:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). 2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento para corrigir a omissão e o erro material constantes do dispositivo e da ementa do aresto embargado quanto à determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento da apelação. 3. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COM PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS. TRANSMISSÃO EM SALAS DE CINEMA. LEGITIMIDADE DO ECAD. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 3.1. "O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC" (AgInt no AREsp 384.553/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019). 3.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação declaratória não se presta a declarar a existência ou inexistência de relação jurídica de forma genérica e abstrata, limitando-se a tratar sobre direitos e obrigações já existentes e atuais, não servindo, portanto, para regular situações hipotéticas ou relações jurídicas futuras. Precedentes. 3.3. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a demanda extinta, sem resolução do mérito, por entender que a pretensão autoral violou a coisa julgada formada em ações anteriores envolvendo as mesmas partes - ação declaratória e ação cominatória -, ambas julgadas sob a vigência da Lei 5.988/73, posteriormente revogada pela Lei 9.610/98, para afastar a cobrança de direitos autorais relativos às obras musicais constantes das trilhas sonoras dos filmes exibidos nas salas de cinema da recorrida. 3.4. Todavia, considerando-se que os fundamentos de fato e de direito em que se basearam os julgados anteriores não são protegidos pelo manto da imutabilidade, a análise do pedido sob o enfoque do novo contexto fático-jurídico (Lei 9.610/98) não enseja violação à coisa julgada. Admitir o contrário significaria conferir aplicação futura à lei revogada. 3.5. "
Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros.
Precedentes. Súmula 83/STJ" (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe de 8/10/2008). 3.6. Recurso especial parcialmente provido para, afastada a violação à coisa julgada e reconhecida a legitimidade da parte recorrente, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a novo julgamento da apelação. 4. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a omissão e o erro material apontados. (EDcl no REsp n. 1.799.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe de 17/6/2024
.)

O exposto evidencia desacerto na extinção anômala do feito em primeiro grau.

Ademais, o fato de o evento impugnado se tratar de um show ao vivo, realizado pela própria banda com seu repertório, não altera dito panorama.

Isso porque o cachê é um direito conexo e não se confunde com o conceito de direito autoral.

Explico.

Enquanto o primeiro visa recompensar a apresentação do cantor, o segundo objetiva remunerar o uso da propriedade intelectual em si.

Neste sentido, colaciona-se elucidativos julgados do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. LEGITIMIDADE. EXIBIÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS. APRESENTAÇÕES AO VIVO. DIREITOS AUTORAIS. DIREITOS CONEXOS. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO PRÓPRIO AUTOR. 1. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares. 2.
No caso de espetáculos ao vivo, o ECAD não cobra pelos direitos conexos.
3. O cachê recebido por artista em show ao vivo não representa valor devido a título de direitos autorais, ainda que as músicas apresentadas sejam de sua autoria. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente conhecido a que se nega provimento. (REsp n. 812.763/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 20/3/2014.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITOS AUTORAIS - EXECUÇÃO DE MÚSICAS PRÓPRIAS - CORTE LOCAL QUE REPUTOU DISPENSÁVEL O PAGAMENTO, TENDO EM VISTA O RECEBIMENTO DE CACHÊ PELOS ARTISTAS. INSURGÊNCIA DO ECAD. 1. Não se conhece da alegação de afronta ao art. 535, II do CPC formulada genericamente, sem indicação do ponto relevante ao julgamento da causa supostamente omitido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 284/STF, ante a deficiência nas razões recursais. 2. Tese de violação ao artigo 333, I, do CPC. Conteúdo normativo de dispositivo que não foi alvo de discussão na instância ordinária. Ausência de prequestionamento a impedir a admissão do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. No plano internacional os direitos autorais são distintos dos direitos conexos, considerando-se o Tratado de Berna, de 1886, para defesa dos direitos autorais e o Tratado de Roma, de 1961, em relação à proteção dos direitos conexos. 3.1.
Considerando-se essa diferença, mesmo que a obra executada seja de criação do intérprete, essa circunstância não exime o produtor do evento, a despeito do eventual pagamento de cachê, do recolhimento dos direitos autorais
. 3.2.
O cachê pago ao intérprete constitui remuneração específica de seu trabalho e é independente da retribuição autoral a que os autores das obras musicais fazem jus. Dessa forma, esse pagamento, realizado em favor do próprio autor, não implica na remuneração do direito autoral
. 3.3. Uma verba - cachê pela apresentação - é direito conexo devido ao intérprete. A outra - direito autoral - é remuneração pela criação da obra artística, passível de cobrança pelo ECAD. Orientação jurisprudencial do STJ. 3.4.
O cachê é direito conexo e afasta-se do conceito de direito autoral
. Enquanto o primeiro tem por escopo recompensar a apresentação do cantor, o segundo objetiva remunerar o uso da propriedade intelectual. Assim, pouco importa, para fins de atuação do ECAD, que composições musicais da autoria do artista tenham sido executadas por ele próprio. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.238.730/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 17/12/2013.)

Assim, o fato das composições musicais da autoria do artista terem sido executadas por ele próprio não interfere na atuação do ECAD.

Não bastasse, não houve violação ao art. 10 do CPC, já que tais questões foram aventadas em contestação e, posteriormente, houve oportunidade para manifestação do apelante nos autos.

Ultrapassadas tais questões, imperioso avançar nas demais questões debatidas na origem e não analisadas pelo julgador singular, vez que a causa se encontra madura (art. 1.013, §3º do CPC).

Verifica-se que foi arguida na origem a preliminar de carência do interesse de agir por ter sido proposta a ação bem antes do evento, enquanto o prazo legal para pagamento dos direitos autorais seria de até 02 dois antes do evento.

Entendo por afastar dita preliminar, eis que a ação não se trata apenas de cobrança, mas também de tutela inibitória, tendo como fundamento fático a realização de evento diverso pelo apelado sem o pagamento dos direitos autorais.

Ademais, verifica-se que o interesse, mesmo agora que o evento já correu, ainda persiste, eis que a discussão sobre os valores devidos ainda pende de solução.

Portanto, sendo evidente a utilidade da tutela jurisdicional perseguida, bem como a adequação da via utilizada, entendo pelo afastamento da dita preliminar.

Indo adiante, imperioso também o afastamento da alegada ilegitimidade passiva do apelado NELISON MIRANDA DOS SANTOS, quem, apesar de apontar a empresa LUA MARKETING E EVENTOS EIRELI como legítima, baseando-se em instrumentos contratuais firmados por esta, esquece-se de toda divulgação de evento acostada aos autos com a exordial, na qual se verifica constar a realização do evento por sua pessoa.

Ademais, em seu agravo de instrumento, o apelado busca a revogação da tutela inibitória para conseguir realizar o evento, em nome próprio, no que tem êxito, evidenciando-se que o mesmo exercia, ainda que de fato, o papel de realizador do evento.

O exposto evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo.

Quanto ao mérito propriamente dito, este E. Sodalício, ademais, entende pela legalidade das cobranças realizadas pelo ECAD, inclusive quanto à tabela de valores instituída pelo mesmo e seu critério de arrecadação. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DEFESA GENÉRICA DO MUNICÍPIO APRECIAÇÃO EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO ECAD AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 CÁLCULOS EFETUADOS PELO
ECAD REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO ELABORADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO PODER PÚBLICO VALOR MANTIDO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CRITÉRIOS REVISTOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA JULGAMENTO DO RE N. 870.947 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O ECAD apresentou suficientes dados dos eventos realizados pelo Ente Público municipal, indicando datas, horários e locais de realização, o que comprova, de maneira satisfatória, ter ocorrido a execução de obras de terceiros sem prévia autorização e pagamento de direitos autorais. 2) A tutela inibitória de que trata o art. 105 da Lei nº 9.610/98 ostenta caráter protetivo dos direitos autorais e visa a impedir que o infrator prossiga auferindo vantagens econômicas derivadas da exploração da obra, sem o respectivo pagamento, e não, tal qual equivocadamente compreendeu o Ente Público municipal, tem por escopo cercear o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, conforme assegurado nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal. 3)
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser válida a tabela de valores instituída pelo ECAD e seu critério de arrecadação
(cf. Quarta Turma, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014). 4)
Cabe ao ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, os quais são definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral, composta pelos representantes das associações que o integram, a partir de uma tabela especificada de preços, cujos valores devem observar os parâmetros estabelecidos no §3º do art. 98 da Lei nº 9.610/98
. [...] (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 032170008372, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Portanto, a pretensão autoral não é arbitrária, estando devidamente amparada por normas vigentes no ordenamento jurídico pátrio.

No mesmo sentido, vigora o entendimento do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. TECNOLOGIA STREAMING. SIMULCASTINGE WEBCASTING. EXECUÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. POSSIBILIDADE. SIMULCASTING. MEIO AUTÔNOMO DE UTILIZAÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. NOVO FATO GERADOR. TABELA DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD. VALIDADE. (...) 9.
Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9.610/1998.
10. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1.559.264/RJ. SEGUNDA SEÇÃO. REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. JULGADO EM 08/02/2017)

Por todo o exposto, resta evidenciada a regularidade em relação à cobrança realizada pelo ECAD, bem como quanto aos critérios de sua atuação nos termos do seu regulamento próprio.

Porém, paira discussão sobre o valor efetivamente cobrado e devido.

Isso porque originalmente foi proposta a ação cobrando o valor de R$ 50.406,00 (cinquenta mil e quatrocentos e seis reais), e, após o evento, por ter sido realizada a devida fiscalização, apontou-se como devida apenas a quantia de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

De certo que o primeiro valor tomou por base a estimativa da lotação do evento, a capacidade de público, enquanto o segundo valor teve por fundamento a realidade, apurada no local e informada cerca de 07 dias depois em juízo.

A apelado apontou na sua contestação que dita alteração incorreria em preclusão, pois o aditamento do pedido só seria permitido até a citação, o que não teria sido observado. Lado outro, ofertou impugnação ao valor da causa originário, que reputou excessivo.

Ocorre que dita situação não configura alteração dos contornos da lide, mas mera correção de irregularidade que, aliás, só poderia ser sanada com a realização do evento e a fiscalização no local.

Imperioso registrar que, por isso, não se enquadra tal ato ao conceito de aditamento, este sujeito ao prazo peremptório do art. 329, I do CPC.

Ressalte-se que enquanto a emenda à inicial corresponde a uma correção de irregularidades na petição inicial, o aditamento consiste em um ato voluntário facultado ao autor para acrescentar algo, como um pedido, à petição inicial.

E, no caso concreto, inexiste dúvidas acerca da natureza corretiva, eis que o pedido originário se pautou no público estimado, sendo devidamente emendado diante da realidade apurada após o evento, com base nos critérios legais, demonstrando inclusive boa-fé e cooperação processual.

Importante destacar, ainda, que a correção ocorreu antes da contestação e o apelado se manifestou sobre a mesma, de modo que não há que se falar em prejuízo. Inclusive, por se tratar de diminuição do valor, causa estranheza que o apelado tenha se insurgido, eis que dita atitude viola o dever de cooperação processual. Ademais, na sua peça de resistência apresentou impugnação ao valor da causa com fundamentos de contornos similares, o que por si só autorizaria à alteração do valor da causa pelo julgador.

De toda sorte, após verificar a juntada das listas das músicas executadas, bem como o público, imperioso acatar o cálculo da parte ora autora, eis que amparado em documento de coleta de dados para execução musical e relatório de visita – fls. 355/357 e fls. 358/359 – além de inúmeras fotografias do evento (fls. 360/372).

Em suma, esta apontou o total de ingressos vendidos para arquibancada de 1.700, ingressos para pista de 450, além de um total de 75 mesas, o que enseja um público total de 2.225, com valor médio de ingressos de R$ 151,46 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Desta feita, apontando como receita bruta com a venda de ingressos o valor de R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais), conclui-se como valor devido a título de direitos autorais R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

O apelante, na sua peça de resistência na origem, apontou como faturamento o valor de apenas R$ 98.660,00 (noventa e oito mil e seiscentos e sessenta reais). Todavia, apesar de fazer menção à juntada de documentos comprobatórios neste tocante, não colaciona as provas o exposto, o que certamente estaria ao seu alcance.

Portanto, o caso é de afastamento da alegação de preclusão, bem como da impugnação ao valor da causa.

Face a todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
ao mesmo para, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa acolhida na origem, afastar as demais preliminares e acolher a pretensão inaugural para condenar o ora réu e aqui apelado ao pagamento de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais).

O valor deverá ser acrescido de juros e correção pelo índice único da Taxa Selic sobre o valor da condenação, desde a realização do evento até a vigência da Lei n.º 14.905/24. E, a partir da vigência da dita Lei, no período da incidência de juros e correção cumulados, a correção incidirá pelo IPCA, enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic extirpada a correção na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.

Consectário do exposto, inverto a condenação nas verbas sucumbenciais
,
que deverá incidir, entretanto, sobre o valor da condenação.

Tão logo precluam as vias recursais, determino que seja expedido alvará do valor parcial consignado nos autos (fl. 325).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.